Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701695-34.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: EDVANIO PEREIRA BARBOSA, JOVELICE DE CASTRO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDA NO PONTO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL PELA RÉ. Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito. Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir. No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia. Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova. A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato. No caso, consideradas as nuances, é inaplicável o Princípio da Causalidade para afastar a incidência dos honorários advocatícios, uma vez que exatamente pela natureza fática da posse, cada caso exigiu apuração específica sobre a legitimidade dos moradores, a fim de que fosse classificado o eventual exercício da moradia. Ou seja, não há como dizer que o morador, mantido em sua residência por estar exercendo a melhor posse, foi o causador da lide; muito menos, admitir que o réu não possa assumir o ônus de custear os honorários quando as demandas judiciais em questão se desenvolvem por sua própria desídia em relação aos imóveis. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 109, §3o, 320, 480, 502, 561 e 873, todos do Código de Processo Civil, 1196, 1.210, 1.231, 1.228 e 1.791, todos do Código Civil, renovando as teses de que a posse exercida pela parte adversa é injusta e precária, houve parcelamento irregular do solo e desrespeito à coisa julgada; b) artigo 85, §11, do CPC, porque é impossível a fixação de honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve arbitramento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral dos temas em debate, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LXXXVIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 109, §3o, 320, 480, 502, 561 e 873, todos do CPC, 1196, 1.210, 1.231, 1.228 e 1.791, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar fatos e provas para: a) rever a natureza da posse exercida – se justa ou injusta (AgInt no AREsp 1314158/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/4/2020); b) comprovar a existência de parcelamento irregular (AgInt no AREsp 1145750/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 4/5/2020); c) demonstrar ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1606209/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, a apreciação das aludidas teses recursais esbarram no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 85, §11, do CPC, haja vista que a impossibilidade do arbitramento de honorários de sucumbência recursal não foi arguida na apelação e muito menos nos embargos de declaração. Ora, como a referida matéria somente foi suscitada no apelo especial, está configurada a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020) O recurso extraordinário também não merece prosseguir, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e XXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LXXXVIII (AI 859789 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 24/3/2014), e 182, §2o (RE 939556 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 6/2/2018), ambos da CF, o exame dos temas depende da prévia análise de legislação infraconstitucional III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015